Tribunal: TJES
Processo: 0003302-63.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-07-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003302-63.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: MARINALVA RODRIGUES SOBRINHO
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 0003302-63.2023.8.08.0024

RECORRENTE:

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO:
MARINALVA RODRIGUES SOBRINHO

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:
BERNARDO ALCURI DE SOUZA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO À SAÚDE. RECUSA POR PARTE DO ESTADO NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. FÁRMACOS NÃO PADRONIZADOS. EXISTÊNCIA DE LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO. INEFICÁCIA DE TRATAMENTOS ANTERIORES. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS ESTABELECIDOS NO TEMA 106 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por MARINALVA RODRIGUES SOBRINHO em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Em síntese, a parte autora alega que faz acompanhamento psiquiátrico, e recebeu diagnóstico compatível com esquizofrenia correspondendo aos códigos da CID-10 de F20.0, com indicação de caráter URGENTE ao acesso ao medicamento invega sustenna 100ml face ao risco iminente social.

Informa que já vem sendo acompanhado por psiquiatra e durante todo o tratamento utilizou-se de inúmeros medicamentos que ao longo de sua vida não ofereceram resposta ao tratamento, por esse motivo, necessita do uso do medicamento INVEGA SUSTENNA 100ml, consoante laudo, não possuindo condições financeiras de arcar com os seus custos.

Em ID. nº 8265056 o pedido liminar foi deferido, determinando ao Requerido o fornecimento do medicamento.

Em sentença o juízo singular, decidiu que:

Assim sendo, diante das razões expostas, e tendo em vista que o art. 196 da CF/88 consagra o direito à saúde como dever do Estado, CONFIRMO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA e JULGO PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL referente a disponibilização e custeio do medicamento Invega Sustenna 100mg, enquanto durar o tratamento da parte autora, motivo este pelo qual também resolvo o mérito da pretensão nos termos do art. 487, I, CPC.

Irresignado com a sentença proferida em ID. nº 8265080, o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO interpôs Recurso Inominado, argumentando pela ausência de comprovação da imprescindibilidade do medicamento e não preenchimento dos requisitos do Tema 106 do STJ.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no art. 43 da lei nº 9.099/95.

Analisando detidamente os autos, em vista dos fatos e fundamentos apresentados e sob a égide da jurisprudência vigente, entendo que o referido recurso não merece deferimento, devendo a sentença manter-se incólume.

No caso concreto, o recurso versa sobre a responsabilidade do Estado do Espírito Santo para o fornecimento de insumos médicos.

In casu,
entendo que a paciente preenche os requisitos estabelecidos no Tema 106 do STJ, principalmente por ter comprovado a ineficácia dos medicamentos fornecidos pelo SUS para o tratamento, conforme laudo médico fundamentado e circunstanciado apresentado em arquivo 04 em ID. nº8265041, sendo o médico do paciente que possui melhor condição de prescrever o tratamento adequado, não cabendo ao judiciário determinar a substituição por outro constante na lista do SUS.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pelos seus próprios fundamentos, mantendo incólume a sentença.

Conforme entendimento padronizado, vencida a Fazenda Pública, quando recorrente, a fixação de honorários advocatícios deve ser estabelecida de forma equitativa (FONAJE, Enunciado da Fazenda Pública nº 06). Desse modo, CONDENO o ente federado Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados equitativamente em R$300,00 (trezentos reais), com correção monetária incidente a partir da data do julgamento e juros contados do trânsito em julgado.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)